Tribunal: TCU
Processo: 040.593/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Instituto de Apoio e Gestão à Saúde (Iages), João Antônio Barboza (prefeito municipal na gestão 2013/2016), Miriam de Souza Marcelani (Secretária Municipal de Saúde) e do Município de Serrana/SP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde repassados pela União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 19, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o, 3o e 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Instituto de Apoio e Gestão à Saúde, João Antônio Barboza e Miriam de Souza Marcelani, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Município de Serrana/SP, fixando novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o referido município efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/02/2013 43.700,00 19/02/2013 14.260,00 15/03/2013 44.650,00 19/03/2013 14.260,00 18/04/2013 950,00 18/04/2013 14.260,00 22/05/2013 14.260,00 21/06/2013 14.260,00 23/07/2013 14.260,00 21/08/2013 21.390,00 21/08/2013 10.000,00 20/09/2013 21.390,00 20/09/2013 10.000,00 22/10/2013 21.390,00 26/11/2013 21.390,00 18/12/2013 950,00 20/12/2013 21.390,00 22/01/2014 21.390,00 22/01/2014 950,00 18/02/2014 21.390,00 24/03/2014 21.390,00 16/04/2014 21.390,00 16/05/2014 21.390,00 30/06/2014 21.390,00 31/07/2014 14.260,00 29/08/2014 14.260,00 30/09/2014 21.390,00 31/10/2014 21.390,00 28/11/2014 21.390,00 09/01/2015 21.390,00 28/01/2015 21.390,00 9.3. informar ao Município de Serrana/SP que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.